Tribunal: TJES
Processo: 5011141-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011141-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: CRISTINA RODRIGUES STORCH RIBEIRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. LIMITAÇÃO JUDICIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela provisória, determinou a limitação da coparticipação de beneficiário menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, ao valor de R$ 11,22 por sessão terapêutica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode cobrar valores de coparticipação superiores ao previsto originalmente no contrato, sem violar o equilíbrio contratual e o direito de acesso ao tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/98 autoriza a contratação em regime de coparticipação, mas exige equilíbrio entre as partes, vedando cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

4. Cobranças muito superiores ao valor contratual (R$ 36,47 e R$ 67,32 por sessão) configuram onerosidade excessiva, comprometendo a continuidade do tratamento terapêutico essencial.

5. A jurisprudência do STJ entende que a coparticipação não pode inviabilizar o acesso à saúde (AgInt no REsp nº 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 20/11/2023, DJe 23/11/2023).

6. Correta, pois, a limitação judicial da coparticipação, preservando o equilíbrio contratual e o direito fundamental à saúde da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: É válida a cobrança de coparticipação em planos de saúde, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento médico prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011141-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - ES31883-S
AGRAVADO: CRISTINA RODRIGUES STORCH RIBEIRO
Advogado do(a) AGRAVADO: BIANCA DE VASCONCELLOS BORGES - ES24366-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível e
Comercial
de
Linhares
que, em suma, deferiu o pedido de tutela provisória e determinou que as requeridas cessassem as cobranças abusivas e passassem a cobrar a coparticipação limitad
a
a R$
11,22
(
onze
reais e vinte e dois centav
o
s) por
sessão
, sob pena de multa diária de R$
1
.000,00 (mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, que
(i)
no contrato do plano de saúde sempre houve previsão de cobranças de coparticipação decorrentes dos serviços prestados;
(ii)
a cobrança da coparticipação é legal, pois além da previsão contratual, é permitida pela Lei 9.656/98 e em regulamento da ANS;
e
(iii)

limitar
a exigência da coparticipação enseja inegável desequilíbrio financeiro do contrato e oneração dos demais participantes do plano.

Requer a concessão do efeito suspensivo para afastar a limitação dos valores e permitir o restabelecimento das cobranças de coparticipação na forma pactuada.

Decisão n
o ID 14888852, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais
não são suficientes
para alterar a conclusão da decisão recorrida, que deve prevalecer. Explico.

Compulsando os autos, verifico ser incontroverso que o agravado,
atualmente com

09
anos de idade, foi diagnosticado com "Transtorno do Espectro Autista" e necessita dos tratamentos de psicologia ABA, fonoaudiologia ABA, terapia ocupacional ABA e integração sensorial, conforme indicados por seu médico assistente.

Ainda, não há controvérsia acerca da modalidade do plano de saúde contratado pelo agravado, qual seja, o plano de saúde
coletivo por adesão, sob regime de
coparticipação, com
cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, conforme apólice no ID 70462173
.

Cinge-se o presente recurso, portanto, a verificar se há cl
á
usula contratual
aplicável que determine a
limitação da participação do usuário nas despesas
com sessão de psicoterapia
ao valor máximo de R$
11,22
(
onze reais e vinte e dois centavos
).

Acerca do tema
, consigno que a contratação de plano de saúde em regime de participação é permitida, conforme prevê o próprio art. 16, inciso VIII, da Lei 9.656/98, devendo, contudo, existir um equilíbrio entre os percentuais de participação do plano de saúde e
do beneficiário
, sob pena de se impor ao
consumidor
uma desvantagem exagerada, inviabiliza
ndo
totalmente a continuidade do seu tratamento de saúde.

No caso dos autos,
as cobranças desarrazoadas d
e R$ 36,47 e R$ 67,32 por sessão, praticadas pela agravada
a partir de 2025
, ultrapassam s
obremaneira
o valor original
previsto a título de coparticipação no contrato individual
, caracterizando, a
o menos em análise de cognição sumária
, uma desvantagem exagerada ao usuário, sendo ma
nifesta sua abusividade
.

Eis o entendimento do c. STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO À SAÚDE. VEDAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o percentual de coparticipação, adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), indubitavelmente, inviabilizaria a continuidade da terapêutica, constituindo, assim, um fator restritivo de acesso ao serviço de saúde. 2. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não inviabilize o acesso à saúde.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetem, de maneira significativa, a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, como é o caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.085.472/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023)
.

Assim, sopesando os riscos da tutela de urgência
,
entendo que a continuidade das cobranças
de mensalidade no novo patamar
praticado pela SAMP, à míngua de previsão contratual, não apenas fere o princípio da vinculação dos contratos, mas também, a toda evidência,
inviabiliza a continuidade das sessões terapêuticas do menor agravado, constituindo, assim, um fator restritivo de acesso ao serviço de saúde.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão recorrida.

Agravo interno prejudicado.

C
ustas finais, caso devidas, serão suportadas pela parte recorrente,
conforme
Resolução n° 31/2025 do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.